Tribunal: TJSP
Processo: 1012069-87.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – MULTA DE TRÂNSITO – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR.
Pretensão do impetrante em ter cancelada a aposição de pontuação referente a infração de trânsito antes do encerramento do procedimento administrativo.
Sentença concessiva da segurança em parte.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DEMONSTRADO – Pretensão objetivando afastar a aposição da pontuação em prontuário –

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – MULTA DE TRÂNSITO – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR.
Pretensão do impetrante em ter cancelada a aposição de pontuação referente a infração de trânsito antes do encerramento do procedimento administrativo.
Sentença concessiva da segurança em parte.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DEMONSTRADO – Pretensão objetivando afastar a aposição da pontuação em prontuário – Possibilidade de afastamento do bloqueio ante o não esgotamento das vias administrativas, ou seja, enquanto pendente de julgamento recurso administrativo – Inadmissibilidade de aplicação de penalidade ao motorista até que exista decisão administrativa, transitada em julgado – Inteligência do artigo 290, parágrafo único, do CTB, artigo 1o da Portaria do DETRAN de no 1500/2001 e do artigo 24 da Resolução CONTRAN no 182/2005 – Jurisprudência deste E. Tribunal, inclusive desta C. 8a Câmara – Existência de direito líquido e certo.
Sentença concessiva da segurança em parte mantida. Reexame não provido.